Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702100-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAIMUNDA DE MELO MATOS REU: DENY CASSIMIRO D E C I S Ã O Diante dos documentos que acompanham a exordial, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, ficando a autora dispensada do recolhimento do depósito exigido pelo artigo 968, II, do CPC. Anote-se. Dada a admissibilidade excepcional da ação rescisória, EMENDE-SE à inicial, para o fim de apontar, objetivamente, em que consiste a alegada violação à norma jurídica, considerados os seguintes aspectos: a) sentença e acórdão rescindendo pautaram-se nas circunstâncias de ausência de prova do exercício da posse, pela autora, como se dona fosse do imóvel usucapiendo; b) a autora ajuizou previamente ação de manutenção de posse, cujos pedidos foram julgados improcedentes, também pela falta de demonstração de posse; c) a prova oral colhida na ação de usucapião igualmente não corroborou a pretensão autoral; d) os documentos apresentados pela parte ré, na ação originária, revelavam a existência de contrato de comodato firmado com o proprietário e o falecido esposo da requerente. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. I. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator